Tribunal: TJPA
Processo: 0839750-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839750-13.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266/STF. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INEXIGIBILIDADE EM 2022. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Medilar
Importação e Distribuição de Produtos Médico-Hospitalares S/A
. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que limitara os efeitos da concessão de segurança à observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS, com fundamento no art. 150, III, "c", da CF/1988. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos firmada pelo STF no Tema 1.266 da repercussão geral, alegando que a decisão teria deixado de considerar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação antes de 29/11/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.266/STF, especialmente quanto à inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 para contribuintes que ingressaram com ação judicial antes de 29/11/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a questão da anterioridade nonagesimal com base no entendimento do STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, bem como no Tema 1094 da repercussão geral, afastando qualquer omissão relevante.

O STF não determinou a suspensão nacional de processos em razão do Tema 1.266, tampouco estabeleceu comando vinculante para aplicação automática da modulação em processos em curso.

A decisão impugnada explicita os fundamentos fáticos e jurídicos adotados, de modo que a insurgência da parte embargante revela mera inconformidade com o resultado do julgamento.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da controvérsia nem para provocar novo julgamento da causa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que aprecia a incidência da anterioridade nonagesimal sobre o DIFAL/ICMS à luz das
ADIs
7066, 7070 e 7078 e do Tema 1094/STF.

A ausência de determinação de suspensão nacional no Tema 1.266/STF afasta a obrigatoriedade de aplicação automática da modulação de efeitos nele discutida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
das provas, devendo restringir-se à correção de vícios estritos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c"; CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A
. em face do v. acórdão de ID
31554075
, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno da embargante, mantendo decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação do Estado do Pará para limitar os efeitos da concessão da segurança à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal.

Nos embargos (ID
31841245
), a parte embargante alega: (i) omissão quanto à análise da modulação de efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.266; (
ii
) necessidade de aplicação do entendimento do STF que ressalvou a inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação antes de 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo; (
iii
) aplicação dos
arts
. 926 e 927 do CPC e requerimento de efeitos infringentes com o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL/ICMS em 2022.

Em contrarrazões (ID
32810392
), o Estado do Pará sustenta:

(i) ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada;

(
ii
) tentativa indevida de rediscussão do mérito;

(
iii
) inexistência de determinação de suspensão nacional no Tema 1.266/STF, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia dos presentes embargos reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar a modulação de efeitos firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266/STF, especialmente no que tange à inexigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 por contribuintes que ajuizaram ações judiciais antes de 29/11/2023.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF, o qual teria vedado a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 em desfavor de contribuintes que ajuizaram ação judicial antes de 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

Ocorre que não se constata qualquer omissão relevante no acórdão impugnado. A decisão enfrentou expressamente a questão relativa à aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, tendo por base o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
7066, 7070 e 7078, e no Tema 1094 da repercussão geral, nos quais se assentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nova materialidade
tributária, mas apenas regulamentou a forma de repartição do DIFAL entre os entes federativos.

Além disso, como expressamente consignado no acórdão embargado, o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento de processos em curso em razão do Tema 1.266, inexistindo comando vinculante para suspensão ou para aplicação automática da modulação referida.

A pretensão da embargante, ao fim e ao cabo, revela mero inconformismo com a solução adotada, não se verificando qualquer vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Portanto,
não há
qualquer vício
. Ao contrário, a decisão analisou a matéria com a devida extensão, apontando claramente os fundamentos fáticos e jurídicos.

Ademais, é
firme a jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco à reapreciação de provas, servindo apenas para aclarar obscuridades, corrigir contradições ou suprir omissões da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

No caso, pretende o embargante a
reapreciação do conjunto probatório
e a inversão do resultado do julgamento, pretensão manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, salvo quando demonstrado vício no julgado, o que
não se verifica
.

Sobre o ponto, colhe-se da doutrina de
Fredie
Didier Jr.:

"Os embargos de declaração não se prestam à simples rediscussão da causa. Não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, nem como meio para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados."

(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 3. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 230)

Também nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado
conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados. O que se observa é mera tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a natureza do recurso interposto.

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
02
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2026